Tribunal: TJES
Processo: 5013694-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5013694-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DE SIQUEIRA

AGRAVADO: VICTOR MURAD

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1
.
Não estão presentes os pressupostos do art. 561 do CPC para a concessão liminar da tutela possessória em prol do agravado, pois existem elementos

que apontam para a ausência de poder de fato sobre os lotes e que decorreu o prazo superior a 01 (um) ano e dia desde a data do esbulho.

2.
Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Tutela provisória de urgência de natureza antecipada revogada. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e, na sequência, JULGAR PREJUDICADO o agravo interno, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUIZ ROBERTO TEIXEIRA DE SIQUEIRA

em face da r. decisão (cópia às fls. 01/04 do evento 6626988), proferida pela douta magistrada da 2ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital –, que, na ação de reintegração de posse registrada sob o nº 5007728-76.2022.8.08.0021, movida por
VICTOR MURAD
em desfavor do ora agravante, deferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

A juíza de primeiro grau fundamentou que as “
escrituras públicas declaratórias ID ́s 19238769 e 19238784 evidenciam o exercício da posse pela parte autora e o momento da ocorrência do esbulho – começo do ano corrente
” (fl. 02 do evento 6626988).

Por isso, determinou a imediata desocupação do imóvel.

Inicialmente, verifico o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto em face de decisão que versa sobre tutela provisória (art. 1.015, inciso I, do CPC) e por ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Os pressupostos para o deferimento da tutela possessória estão positivados no art. 561 do CPC, que exige que a petição inicial do autor da ação de reintegração de posse deve ser acompanhada da prova de sua posse, do esbulho praticado pelo réu e da data em que a ofensa foi perpetrada
1
.

Após uma análise mais detida da documentação trazida pelo agravado, isto é, a escritura particular de transferência de posse (fls. 12/13 do evento 6626990), o comprovante de solicitação de ligação de água e/ou esgoto (fl. 15 do evento 6626990), as escrituras públicas declaratórias de fls. 16/17 do evento 6626990 e de fls. 19/20 do evento 6626990, o parecer da Secretaria Municipal de Análise e Aprovação de Projetos de Guarapari (fls. 01/05 do evento 6626991), bem como a escritura pública de ata notarial (fls. 06/14 do evento 6626991), entendo que não é possível precisar se o Sr. Victor Murad exercia posse direta sobre a coisa, tampouco o momento do esbulho.

Chama à atenção que o recorrido narra (fl. 02 do evento 6626987) na exordial que em meados de 2017 houve uma tentativa de invasão por parte do requerido/agravante e que efetuou a construção de um muro nos lotes, mas não colaciona qualquer documento que comprove que foi o responsável por essas benfeitorias.

Na realidade, a documentação outrora citada, os recibos e comprovantes de pagamento (fls. 18/22 do evento 6626991 e fl. 01 do evento 6626992), assim como os documentos fiscais de fls. 02/09 do evento 6626992) indicam mera posse indireta do agravado.

O agravante, por sua vez, aparentemente (evento 6679903) continua exercendo poder de fato sobre a coisa mesmo após a diligência do oficial de justiça realizada no dia 24 de novembro de 2022 (fl. 19 do evento 6626993).

Ademais, o recorrente foi autuado em 15 de setembro de 2021 (fl. 03 do evento 6626977) por fiscal da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Guarapari em razão da realização de obras nos lotes, enquanto a ação originária somente foi proposta no dia 08 de novembro de 2022.

Cumpre mencionar, ainda, que o agravado também colacionou documentos que denotam ser o responsável tributário dos lotes 22 e 23 (evento 6626982 e 6626983) perante a Prefeitura Municipal de Guarapari.

Nesse contexto, reputo que não estão presentes os pressupostos para a concessão da reintegração de posse em prol do agravado, porque existem elementos que apontam para a ausência de poder de fato sobre o bem e que decorreu o prazo superior a 01 (um) ano e dia desde a data do esbulho, sendo imprescindível a dilação probatória para a elucidação fática. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ART. 561, CPC. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. SOMENTE DOMÍNIO E POSSE INDIRETA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REVOGADA 1) O loteamento em litígio foi adjudicado pela agravada em março de 2011, após execução judicial movida por Banco em face da ex proprietária. O instituto da adjudicação por decisão judicial garante ao adquirente o exercício dos direitos de uso, gozo e fruição do bem adquirido pela via extrema. Essa transferência pela via exceptiva, é o ato pelo qual o Estado outorga ao Jurisdicionado o mandamento judicial, capacitando-o para exercer os direitos inerentes à propriedade, descritos no art. 1228 do CC: “O proprietário tem a faculdade de usar, goza e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.
2) A ação de reintegração de posse limita-se à apuração da melhor posse, não implicando, dessa forma, qualquer consideração acerca do domínio, cuja via processual adequada é a petitória ou a reivindicatória.
(REsp 1025921/RO, Rel. Ministro Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 15/04/2010, DJe 27/04/2010). 3) A recorrida não provou a posse direta e efetiva do bem, apenas o domínio e a posse indireta, ausentes um dos requisitos do art. 561, CPC para reintegrá-la na posse.
4) Como a ação é de força velha, não restou demonstrado também o periculum in mora, que na hipótese é inverso, em virtude do risco à saúde dos agravantes que a desocupação do imóvel poderia provocar neste período em que todos devem permanecer em suas residências.
5) Recurso provido para revogar a decisão que concedeu a liminar de reintegração de posse. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5000634-14.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA; Sessão de Julgamento: 06/07/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. NECESSIDADE DE PRESENÇA CONCOMITANTE. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A concessão de tutela de urgência demanda a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do art. 300 do NCPC, sob pena de indeferimento do pleito.
II. Demonstrando o recorrente que reside há mais de ano e dia no imóvel objeto de discussão, dele não carecendo para residir a autora/recorrida, bem como estando presente o periculum inverso, imperiosa se torna a negativa do provimento liminar.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009767-75.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ; Sessão de Julgamento: 02/02/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. 1. O julgamento de Agravo de Instrumento ocupa-se apenas da aferição da verossimilhança da alegação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. Além disso, a tutela antecipada não pode ser deferida quando irreversível a pretensão almejada com o provimento jurisdicional provisório. Art. 300, §3º, do CPC. Precedentes do STJ e TJES.
2. A necessidade de ampliação da instrução e, ainda, a irreversibilidade inerente à tutela demolitória pretendida impedem o provimento do recurso e a concessão da medida antecipatória liminar.
Precedentes do TJES. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5009289-04.2022.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR; Sessão de Julgamento: 28/07/2023)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. decisão agravada, no sentido de revogar a tutela provisória de urgência de natureza antecipada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
2
o agravo interno, que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

É como voto.

1
MARCATO, Antônio Carlos. Procedimentos Especiais – 13. ed. atualizada até a Lei nº 11.441, de 4-1-2007 – 2. reimpr. – São Paulo: Atlas, 2008, p. 159.

2
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)